Tribunal: TJSP
Processo: 1001128-24.2017.8.26.0396
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Marco Pelegrini
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO - BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO - Auxílio-acidente - Acidente "in itinere" ocorrido em 28.04.2016 - Faxineira - Fratura completa transversal do terço distal do rádio - Incapacidade parcial e permanente comprovada - Nexo causal configurado - Presente relação de causa e efeito entre o trabalho típico e a lesão ou perda ou diminuição da capacidade laborativa - Laudo conclusivo -

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO - BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO - Auxílio-acidente - Acidente "in itinere" ocorrido em 28.04.2016 - Faxineira - Fratura completa transversal do terço distal do rádio - Incapacidade parcial e permanente comprovada - Nexo causal configurado - Presente relação de causa e efeito entre o trabalho típico e a lesão ou perda ou diminuição da capacidade laborativa - Laudo conclusivo - Demanda julgada procedente - Recurso da autarquia calcado na afirmação de que a demanda de maior esforço não é passível de indenização, assim como pretende a redução dos honorários periciais arbitrados em 20.10.2017 - Indenização infortunística devida - Honorários periciais mantidos (preclusão temporal) Procedência mantida - Tutela recursal concedida de ofício.
TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO: Em 19.07.2016, na forma do artigo 86, §2o, da Lei no 8.213/91: "§ 2o O auxílio-acidente será devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, independentemente de qualquer remuneração ou rendimento auferido pelo acidentado, vedada sua acumulação com qualquer aposentadoria." - Nada obstante, é necessário obedecer-se ao que vier a ser decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do tema 862 - Aplicabilidade da suspensão do auxílio-acidente / aposentadoria por invalidez no período de gozo de auxílio-doença relacionado à mesma moléstia.
CORREÇÃO MONETÁRIA - Lei no 8.213/91 e alterações posteriores - Contudo, após 30.06.2009, deverá ser observada a orientação estabelecida no RE no 870.947 (tema 810 - Repercussão Geral) pelo C. Supremo Tribunal Federal - JUROS DE MORA - 1% ao mês, a partir da entrada em vigor do CC/02, e de acordo com a remuneração da caderneta de poupança, após 30.06.2009, na forma do artigo 1o-F da Lei no 9.494/97, com as alterações introduzidas pela Lei no 11.960/09, e nos termos do quanto decidido no precitado recurso extraordinário.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS: Fixação na fase de execução, incluídos os honorários recursais, consoante o disposto no artigo 85, §4o, inciso II, e §11 do CPC.
RECURSO DA AUTARQUIA NÃO PROVIDO - REMESSA NECESSÁRIA PARCIALMENTE PROVIDA, OBSERVADA A SUSPENSÃO DO PROCESSO DETERMINADA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000613085
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001128-24.2017.8.26.0396, da Comarca de Novo Horizonte, em que é apelante
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, é apelada ANA MARIA VALEO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: DERAM
PARCIAL PROVIMENTO à remessa necessária e NEGARAM PROVIMENTO ao
recurso da autarquia, observando-se a suspensão do processo determinada.V.U.,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
MONNERAT (Presidente) e ANTONIO MOLITERNO.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
MARCO PELEGRINI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1001128-24.2017.8.26.0396 - Novo Horizonte
2
VOTO No 2349
APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA No 1001128-24.2017.8.26.0396 - Novo Horizonte
APELANTE: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
APELADA: Ana Maria Valeo
JUIZ: Raphael Faraco Neto
ACIDENTE DO TRABALHO - BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO -
Auxílio-acidente - Acidente “in itinere” ocorrido em
28.04.2016 - Faxineira - Fratura completa transversal do
terço distal do rádio - Incapacidade parcial e
permanente comprovada - Nexo causal configurado
- Presente relação de causa e efeito entre o trabalho
típico e a lesão ou perda ou diminuição da
capacidade laborativa - Laudo conclusivo - Demanda
julgada procedente - Recurso da autarquia calcado
na afirmação de que a demanda de maior esforço
não é passível de indenização, assim como pretende
a redução dos honorários periciais arbitrados em
20.10.2017
-
Indenização infortunística devida -
Honorários periciais mantidos (preclusão temporal)
Procedência mantida - Tutela recursal concedida de
ofício.
TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO: Em 19.07.2016, na forma
do artigo 86, §2o, da Lei no 8.213/91: “§ 2o O auxílio-
acidente será devido a partir do dia seguinte ao da
cessação do auxílio-doença, independentemente de
qualquer remuneração ou rendimento auferido pelo
acidentado, vedada sua acumulação com qualquer
aposentadoria.”
-
Nada
obstante,
é
necessário
obedecer-se ao que vier a ser decidido pelo Superior
Tribunal de Justiça no julgamento do tema 862 -
Aplicabilidade da suspensão do auxílio-acidente /
aposentadoria por invalidez no período de gozo de
auxílio-doença relacionado à mesma moléstia.
CORREÇÃO MONETÁRIA - Lei no 8.213/91 e alterações
posteriores - Contudo, após 30.06.2009, deverá ser
observada a orientação estabelecida no RE no 870.947
(tema 810 - Repercussão Geral) pelo C. Supremo
Tribunal Federal - JUROS DE MORA - 1% ao mês, a partir
da entrada em vigor do CC/02, e de acordo com a
remuneração da caderneta de poupança, após
30.06.2009, na forma do artigo 1o-F da Lei no 9.494/97,
com as alterações introduzidas pela Lei no 11.960/09, e
nos termos do quanto decidido no precitado recurso
extraordinário.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS: Fixação na fase de
execução, incluídos os honorários recursais, consoante

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1001128-24.2017.8.26.0396 - Novo Horizonte
3
o disposto no artigo 85, §4o, inciso II, e §11 do CPC.
RECURSO DA AUTARQUIA NÃO PROVIDO - REMESSA
NECESSÁRIA PARCIALMENTE PROVIDA, OBSERVADA A
SUSPENSÃO DO PROCESSO DETERMINADA.
Adoto, inicialmente, o relatório da r. sentença (fls. 102/06) e
acrescento que a presente ação acidentária foi julgada procedente para
condenar a autarquia a pagar auxílio-acidente, a partir do dia seguinte à
cessação do auxílio-doença (NB 91/614.251.044-0), acrescidos dos consectários
legais, abono anual e honorários advocatícios no percentual de 10% sobre o
valor atualizado das prestações vencidas (Súmula 111 do STJ). Não determinou a
remessa necessária, nos termos do artigo 496, §3o, inciso I do CPC.
O INSS recorreu (fls. 111/14), afirmando inexistir redução da
capacidade laboral permissiva da concessão do benefício, haja vista
constatação de demanda de maior esforço. Pretende, ainda, a redução dos
honorários periciais, no porte de R$394,35, além da modificação dos parâmetros
de aplicação de correção monetária e juros, devendo ser observado o disposto
no artigo 1o-F da Lei no 9.494/97, na redação que lhe deu a Lei no 11.960/09. Por
fim, prequestionou a matéria para fins recursais.
A autora apresentou contrarrazões a fls. 120/30.
É o relatório.
Decido.
Anoto que a sentença, além de ter sido contrária aos interesses da
autarquia, é ilíquida. Por tais razões, nos termos do artigo 496, inciso I, do Código
de Processo Civil, e das Súmulas no 423, do Supremo Tribunal Federal, e no 490, do
Superior Tribunal de Justiça, está sujeita à remessa necessária.
Conforme relatado, cuida-se de ação acidentária movida por
obreira contra o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, alegando que durante
o vínculo empregatício, desempenhando a função de faxineira, sofreu acidente
in itinere no dia 28.04.2016, ocasionando fratura completa transversal do terço
distal do rádio, sujeitando-se a diminuição de sua capacidade laboral. Por tais
razões, requereu o benefício acidentário.
Compulsando os autos, verifico emissão de boletim de ocorrência
(fls. 19/21), em 28.04.2016 e concessão de auxílio-doença acidentário NB
91/614.251.044-0 em 13.05.2016, cessado em 18.07.2016 (fls. 28).
Realizada perícia médica judicial (fls. 83/89), em 05.11.2018, da
lavra do Dr. José Ricci Jr., lotado junto ao IMESC, em anamnese clínica, concluiu
o perito de forma objetiva (in verbis):
“(...) 5. CONCLUSÃO: Diante do exposto conclui-se
que: Há nexo de causalidade entre o acidente do
trabalho ocorrido em 28/04/2016 e a fratura completa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1001128-24.2017.8.26.0396 - Novo Horizonte
4
transversal do terço distal do rádio esquerdo. A lesão
evoluiu com consolidação médico legal e sequela
funcional permanente que consiste em prejuízo
funcional intenso do punho esquerdo. Data de início
da doença: 28/04/2016. Incapacidade laboral total e
temporária estimada em 81 dias. Há incapacidade
laboral parcial e permanente com data de início
estimada em 18.07.2016 (data da alta previdenciária)”
O laudo pericial foi bem fundamentado e não combatido
cientificamente por assistente técnico, prestando-se como prova especializada
hábil à formação do convencimento do juízo.
Em suas considerações técnicas o perito judicial, analisando os
exames e relatórios médicos apresentados, atestou a existência de fratura
completa transversal do terço distal do rádio esquerdo, já consolidada, que
propicia demanda de maior esforço. Por essa razão, é o caso de ser
reconhecido o dano físico, reduzindo-lhe plenamente a capacidade.
Diante desse cenário, há repercussão direta na limitação da
atividade laboral, consoante se depreende do laudo pericial, afirmando o perito
tratar-se de incapacidade parcial e permanente.
O nexo causal restou bem demonstrado ante a concessão
administrativa do benefício, emissão de boletim de ocorrência e o teor dos
apontamentos técnicos ora relatados.
Destarte, presente a relação de causa e efeito entre o trabalho
típico e a diminuição da capacidade laborativa, requisitos da lei infortunística, a
reparação ante a redução da capacidade laborativa é a medida que se
impõe.
Com efeito, esse tipo de prejuízo funcional também é acobertado
pela legislação em vigor (Decreto no 3.048/99), que aprovou o Regulamento da
Previdência Social, em seu artigo 104, inciso II, do seguinte teor: “Art. 104. O
auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado empregado,
exceto o doméstico, ao trabalhador avulso e ao segurado especial quando,
após a consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza,
resultar sequela definitiva, conforme as situações discriminadas no anexo III, que
implique: (...) II - redução da capacidade para o trabalho que habitualmente
exerciam e exija maior esforço para o desempenho da mesma atividade que
exercia à época do acidente (g.n.);”
Presentes, pois, todos os elementos configuradores da infortunística,
quais sejam, o exercício do trabalho, de um lado, somado à lesão corporal ou
perturbação funcional causadora de perda ou redução permanente da
capacidade de trabalho, de outro, além do nexo causal, vale dizer, da relação
de causa e efeito entre os dois acontecimentos, mostra-se tranquila a conclusão
de que a obreira faz jus à concessão do auxílio-acidente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1001128-24.2017.8.26.0396 - Novo Horizonte
5
No tocante ao termo inicial do benefício, o MM. Juiz sentenciante
aplicou o preceito norteador do artigo 86 da Lei no 8.213/91, em seu § 2o, onde o
auxílio-acidente será devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-
doença.
Nada obstante, consigno que o Superior Tribunal de Justiça, em 2
de agosto de 2019, afetou os Recursos Especiais no 1.729.555/SP e no 1.786.736/SP,
selecionados como representativos da controvérsia, para julgamento sob o rito
dos repetitivos (tema 862), com o objetivo de ser fixado “o termo inicial do auxílio-
acidente, decorrente da cessação do auxílio-doença, na forma dos artigos 23 e
86, parágrafo 2°, da Lei 8.231/1991".
A eminente Ministra Assusete Magalhães, relatora dos referidos
recursos especiais, determinou a suspensão nacional de todos os processos
pendentes, individuais ou coletivos, que tratem do mesmo tema, a teor do
disposto no artigo 1.037, inciso II, do Código de Processo Civil.
Dessa forma, no tocante ao termo inicial do auxílio-acidente, é de
ser obedecido ao que vier a ser decidido por aquela colenda Corte,
suspendendo-se o feito após o presente julgamento, até definição da questão.
As questões posteriores à conta de liquidação (índice de
atualização do precatório, incidência de juros, dentre outras) deverão ser
apreciadas na fase de execução.
Por óbvio, deverá ser observada a prescrição quinquenal dos
valores em atraso, a teor do disposto no artigo 103, parágrafo único, da Lei no
8.213/91.
O pagamento do benefício ficará suspenso sempre que o segurado
receber auxílio-doença pelo mesmo fato gerador.
Saliento que a renda mensal inicial será reajustada observando-se
os mesmos índices previdenciários aplicados aos benefícios em manutenção, por
obediência ao princípio da isonomia.
A correção monetária dos valores em atraso seguirá a Lei no
8.213/91 e alterações posteriores. Contudo, após 30/06/2009, deverá ser
observada a orientação estabelecida no RE no 870.947 (tema 810 - Repercussão
Geral) pelo C. Supremo Tribunal Federal.
Os juros de mora, por sua vez, serão computados à razão de 1% ao
mês, a partir da entrada em vigor do CC/2002, e de acordo com a remuneração
da caderneta de poupança após 30/06/2009, quando, então, adotar-se-á o
disposto no artigo 1o-F da Lei no 9.494/97, com as alterações introduzidas pela Lei
no 11.960/09, e nos termos do quanto decidido no precitado recurso
extraordinário.
Não se pode olvidar que o INSS é isento do pagamento de custas
processuais, ante o disposto nas Leis Estaduais no 4.592/85 e no 11.608/03, mas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1001128-24.2017.8.26.0396 - Novo Horizonte
6
responde pelo reembolso das despesas processuais comprovadas.
Considerando que a r. sentença é ilíquida e foi proferida na
vigência do novo estatuto processual, os honorários advocatícios deverão ser
fixados apenas em execução (artigo 85, § 4o, inciso II), momento em que o
respectivo juízo levará em consideração também eventual sucumbência
recursal das partes (§11).
Anoto que o quanto suscitado pelo recorrente foi objeto de
explícito pronunciamento jurisdicional. Por essa razão, prescindível o aventado
prequestionamento.
Vale registrar que a pretensão do recorrente para redução da
verba pericial não merece guarida, haja vista que alcançada pela preclusão
temporal. Isto porque ao tempo em que proferida a decisão que determinou o
pagamento (20.10.2017) não ofereceu irresignação mediante recurso cabível,
silenciando na oportunidade, seguindo-se sem maiores delongas a realização do
depósito determinado (fls. 62).
Por derradeiro, destaco que o caso aventado se refere à discussão
de pagamento de verba de natureza alimentar, no concernente a auxílio-
acidente, não podendo a parte autora aguardar o desfecho do recurso
repetitivo sem data definida para julgamento, a isto, some-se a
excepcionalidade da situação atual, por conta das restrições de mobilidade
decorrentes da pandemia de COVID-19.
De tal sorte, ainda que não postulada a medida de concessão de
TUTELA DE URGÊNCIA, é o caso de concedê-la, no âmbito recursal, ante os
ponderáveis riscos à subsistência de quem dela necessita, com o escopo de
determinar a imediata implantação do benefício de auxílio-acidente.
Registre-se, por relevante, que a concessão no presente momento
resultará em vantagens não apenas ao autor que dele necessita, mas também
ao INSS que evitará o pagamento futuro de encargos (v.g. correção monetária e
juros), enquanto se aguarda o julgamento do precitado tema 862 pelo STJ.
Fica desde já determinada a expedição de ofício ao INSS para
imediato cumprimento da tutela.
No entanto, atendendo à recomendação da E. Corregedoria Geral
da Justiça, veiculada pelo Comunicado no 912/2007 e, visando contribuir para o
cumprimento mais célere do julgado, passa a integrar o presente o seguinte
tópico-síntese:
- N° do processo: 1001128-24.2017.8.26.0396
- Nome da segurada: Ana Maria Valeo
- Benefício concedido: Auxílio-acidente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1001128-24.2017.8.26.0396 - Novo Horizonte
7
- Data do início do benefício (DIB): 19.07.2016 (sujeito a modificação de
acordo com o que vier a ser decidido no julgamento do tema 862 do STJ)
- Renda Mensal Inicial (RMI): A calcular
Servirá cópia do presente como ofício destinado ao INSS.
Observo que os autos deverão aguardar a solução do tema referido
em segunda instância, vedada por ora a remessa à vara de origem.
Destarte, por meio deste voto, DOU PARCIAL PROVIMENTO à
remessa necessária e NEGO PROVIMENTO ao recurso da autarquia, observando-
se a suspensão do processo determinada.
MARCO PELEGRINI
Relator